Tribunal: TJDFT
Processo: 0721249-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. GARANTIA DE CAUÇÃO. INADIMPLEMENTO. FALTA DE PAGAMENTO. DESPEJO LIMINAR VEDADO EM FACE DA GARANTIA. LEI DO INQUILINATO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar requerida na exordial, haja vista que existente caução no contrato, vedando o despejo liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da decisão que indeferiu liminar de despejo, diante da existência de garantia locatícia no contrato, bem ainda diante do fato de no imóvel locado funcionar estabelecimento educacional e estar em pleno curso o ano letivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de despejo ajuizada nos autos de origem se fundamenta na falta de pagamento dos aluguéis, de sorte que a matéria é regida pela lei n. 8.245/91.
4. Correta a decisão exarada no Juízo de origem que indeferiu a liminar de despejo, porquanto se trata de norma cogente e houve oferecimento de garantia contratual pela locadora, ora agravada, na forma do art. 37 da Lei 8.245/91, motivo pelo qual a concessão da liminar não poderia ser deferida
5. Não resta constatado o risco de dano grave ou de difícil reparação, proveniente do inadimplemento, haja vista que não perigo de vir a ser prejudicado na cobrança dos alugueres devidos, além de que o ano letivo está em curso, de modo que a interrupção das atividades resultaria em prejuízos sérios para os alunos matriculados.
6. Eventuais alegações relativas à confusão patrimonial e ao montante dos alugueres devidos, demandam instrução probatória adequada, com contraditório pleno e cognição exauriente, providências incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. 2. Não se conceder-se-á liminar para desocupação do imóvel locado, se há garantia contratual oferecida quando da avença, na forma da Lei do Inquilinato. "
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I; Lei no 8.245/91, arts. 37 e 59, § 1o, inciso IX.
Acórdão 1980174, 0706132-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.